Tribunal: TJDFT
Processo: 0731850-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731850-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DF PLAZA LTDA, DF CENTURY MALL S.A., ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: GELATERIA ITALIANA SENSAZIONE 104DF LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DF PLAZA LTDA E OUTRO contra decisão de ID 203625949 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de GELATERIA ITALIANA SENSAZIONE 104DF LTDA, que indeferiu o pedido de consulta ao sistema SisbaJud, bem como de penhora de recebíveis em cartão de crédito. Afirmam, em suma, que realizaram outras diligências, sem localização de bens passíveis de penhora; que transcorreu lapso temporal razoável desde a última consulta; que não se observou o princípio da cooperação; que a penhora de recebíveis no cartão de crédito é medida efetiva e que não compromete a atividade empresarial. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pedem a reforma da decisão agravada, com a realização de nova pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema SisbaJud, bem como o deferimento da penhora de recebíveis do cartão de crédito. Custas recolhidas (ID 62381014).oos seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). A reiteração de medidas direcionadas à localização de bens do executado por meio do sistema SisbaJud pressupõe fundamento plausível e razoável, pois, do contrário, os serviços judiciários seriam irracionalmente sobrecarregados. Na hipótese, a consulta anterior por meio do sistema SisbaJud foi realizada em 25/4/2023 (ID 156562489 dos autos de origem), de modo que o transcurso de tempo justifica a reiteração da pesquisa. Outrossim, a parte agravante não realizou pesquisa de bens imóveis de titularidade do executado, a justificar, neste momento processual, o pedido de penhora de recebíveis de cartão de crédito. Ainda que presente, em análise prefacial, a probabilidade parcial de provimento do recurso, não se verifica o perigo de dano, na medida em que os autos foram encaminhados ao arquivo provisório. Ou seja, a suspensão do cumprimento de sentença é incompatível com a alegada iminência de risco, não se vislumbrando prejuízo em se aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo órgão colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 2 de agosto de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora